Tribunal: STF
Processo: RE 116005
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE EMBARCAÇÕES. PROCEDENCIA DA AÇÃO.
PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA QUE A PENSÃO
ORIUNDA DO ACIDENTE SEJA CALCULADA COM BASE NO SALARIO MINIMO
VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA (SÚMULA 490).